Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRECLUSÃO. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

1.1. Na situação dos autos, as matérias correlatas ao excesso de execução e à repetição do indébito suscitadas pelo agravante já foram devidamente analisadas, estando, portanto, acobertadas pelo manto da preclusão.

2. Agravo conhecido e não provido. Liminar revogada. Decisão mantida.